Tribunal: STF
Processo: ARE 936202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. APLICAÇÃO DE MULTA EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 197). DISCUSSÃO REFERENTE À NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 861). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.